Tribunal: CARF
Processo: 13896.000712/2011-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.000712/2011-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.805 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
WALDIS MARQUART FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA. REQUISITOS.
Os contribuintes que comprovadamente perceberem rendimentos do trabalho
não-assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro e os
leiloeiros, uma vez cumpridos os requisitos legais, poderão deduzir, da receita
decorrente do exercício da respectiva atividade, a remuneração paga a terceiros
com vínculo empregatício, os encargos trabalhistas e previdenciários, os
emolumentos pagos a terceiros e as despesas de custeio pagas necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.000712/2011-02
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.805 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.000712/2011-02

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 73 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 64 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 39 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas de Livro Caixa.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 39 a 44), referente ao exercício 2008, ano-
calendário 2007.
...
O lançamento acima foi decorrente da seguinte infração:
Dedução Indevida de Despesas de Livro Caixa – glosa de dedução de despesas de
Livro Caixa, pleiteadas indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2008, ano-calendário 2007. Valor: R$ 29.232,34.
Motivo da glosa: Em razão de o contribuinte ter declarado apenas rendimentos
recebidos de pessoa jurídica com vinculo empregatício foram glosadas as despesas
declaradas com livro caixa
O contribuinte apresentou impugnação solicitando re-análise dos documentos, para ser
deferido o pleito de cancelamento da cobrança por terem sido comprovadas as despesas.
Às fls. 54, consta despacho propondo desfazer o evento de compensação malha débito,
cancelar a cobrança dos débitos inscritos nos autos 13896.600.797/2012-04 e suspender
a totalidade do crédito constituído nesta notificação por ter sido objeto de impugnação.
Contribuinte foi cientificado desse despacho (fls. 55).
Conforme extrato às fls. 60, a solicitação feito pelo despacho de fls. 54 foi devidamente
atendida.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA. REQUISITOS.
Os contribuintes que comprovadamente perceberem rendimentos do
trabalho não-assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de
registro e os leiloeiros, uma vez cumpridos os requisitos legais, poderão
deduzir, da receita decorrente do exercício da respectiva atividade, a
remuneração paga a terceiros com vínculo empregatício, os encargos
trabalhistas e previdenciários, os emolumentos pagos a terceiros e as
despesas de custeio pagas necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/04/2016 (e-fls.71), o sujeito
passivo interpôs, em 20/04/2016 (e-fls. 72), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas com honorários advocatícios
estão comprovadas nos autos; aponta que os valores recebidos e deduzidos foram corretamente
informados em Declaração de Ajuste Anual - DAA; aponta ainda que no seu entender “... o
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.805 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.000712/2011-02

litígio cinge-se a considerar como correta a dedução das despesas...”. Solicita liberação de
restituições de IRPF. Aponta jurisprudência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de despesas de Livro Caixa no valor de
R$29.232,34.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência trazida aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir
dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga
omnes”. E mais, tais Decisões não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do
CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto
...
Trata-se de lançamento decorrente da infração de dedução indevida de livro caixa.
Em sua defesa, a contribuinte solicita que sejam analisados os documentos anexados.
No presente caso, a glosa das deduções das despesas de livro caixa foi gerada em razão
de o contribuinte ter declarado despesas escrituradas em livro caixa sem informar em
DIRPF recebimento de rendimentos que permitem essa dedução.
No que tange ao direito à dedução das despesas a título de Livro Caixa, o Decreto
3.000/99, assim dispõe, in verbis:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1 oSe forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
(...)
Despesas Escrituradas no Livro Caixa
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.805 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.000712/2011-02

Art.75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art.
236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250,
de 1995, art. 4o, inciso I):
I- a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II- os emolumentos pagos a terceiros;
III- as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
(...)
Art.76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à
receita mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso
de deduções nos meses seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o,
§3o).
§1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário,
não será transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §3o).
§2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão
mantidos em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a
prescrição ou decadência (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §2o).
(...)
Da exegese dos dispositivos, depreende-se que as deduções com despesas de livro caixa
não poderão exceder às receitas auferidas em decorrência do trabalho não-assalariado,
sendo tão-somente permitido considerar o excesso, porventura existente, nos meses
subsequentes até dezembro.
O § 3o do artigo 6o da Lei 8.134, de 1990, ao estabelecer o limite mensal dessa
dedução, preceitua que as deduções com Livro Caixa não podem exceder à receita
mensal da respectiva atividade.
A “respectiva atividade”, por sua vez, conforme disposto no caput do mesmo artigo, é a
atividade exercida pelo interessado que enseja a percepção de rendimentos do trabalho
não assalariado.
Destaque-se que as despesas com Livro Caixa somente são dedutíveis quando se
referem a despesas necessárias à percepção da receita, como, por exemplo, despesas
com aluguel ou secretária de um consultório médico ou dentário. Sendo o profissional
funcionário de empresa, não pagará aluguel ou terá despesas para percepção da receita,
pois todas essas despesas serão arcadas pelo empregador.
Conforme acima relatado, a glosa efetuada decorreu do não cabimento da dedução
com Livro Caixa declarada, haja vista o limite imposto pela legislação, relacionado
à percepção de rendimentos do trabalho não-assalariado. (ora grifado)
Em consulta aos sistemas da Receita Federal, não consta DIRF entregue em nome do
contribuinte, para o ano calendário em questão, que comprovem recebimento de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício.
O contribuinte informou em DIRPF o total de rendimentos para os quais foram
entregue DIRF em seu nome, no entanto, conforme DIRF constante nos sistemas
da Receita Federal, nenhum desses rendimentos são decorrentes de rendimentos
do trabalho sem vínculo empregatício. O contribuinte não informou recebimento
de rendimentos de pessoa física. (ora grifado)
Em sua defesa, o contribuinte anexa cópias de livros contábeis da empresa Baliero Lima
Advogados e Associados, fazendo constar pagamento ao contribuinte no valor de R$
29.232,14. Em sua DIRPF, o contribuinte não informou tais rendimentos.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.805 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.000712/2011-02

As despesas de livro caixa só podem ser deduzidos dos rendimentos declarados
decorrentes do trabalho sem vínculo empregatício. Nos autos não constam
documentos que comprovem que os rendimentos informados na declaração do
contribuinte como recebidos de pessoa jurídica são provenientes do trabalho sem
vínculo empregatício. (ora grifado)
Assim, na falta de documentação comprobatória de que ofereceu à tributação
rendimentos recebidos na qualidade de autônomo, sem vínculo de emprego, há que
manter o lançamento.
Por fim, impende deixar em relevo que esta Decisão não adentrou a questão da
dedutibilidade das despesas lançadas no Livro Caixa, vez que o litígio cinge-se ao
direito à dedução em função do tipo de rendimentos percebidos e não à correção
dos gastos pleiteados. (ora grifado)
...
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 115
DF CARF MF
Original